Tribunal: STF
Processo: AI 638872
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
I - É firme nesta Corte o
   entendimento de que a análise dos pressupostos de admissibilidade
   de recurso especial é matéria afeta a normas infraconstitucionais,
   o que torna inviável o recurso extraordinário.
II -
   Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
   expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
   Agravo regimental improvido.